Tribunal: TJES
Processo: 5001758-27.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Receptação; Prisão Preventiva; Acordo de Não Persecução Penal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001758-27.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001758-27.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES
PACIENTE: MILTON CANDIDO DA SILVA FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 12,
CAPUT
, DA LEI N° 10.826/03 E ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL –
NÃO OFERECIMENTO
DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – NEGATIVA DE REMESSA DO PEDIDO DE REVISÃO À PROCURADORIA GERAL DE J
US
TIÇA - VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO EVIDENCIADO – PROCEDIMENTO PRÉ-PROCESSUAL – MITIGAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS –
RECONSIDERAÇÃO DA
REVISÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REVOGAÇÃO/RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR -

INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- ORDEM DENEGADA.

1
.
O
acordo de não persecução penal
foi introduzido ao Código de Processo Penal por meio da
lei n° 13.964/19
(pacote anticrime)
,
e possui, como outra fonte de regulamentação, a
resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
2
. O
entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e
do C.
Superior Tribunal de Justiça confere ao órgão ministerial certa discricionariedade em seu oferecimento.
3
.
“
A
s condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
(...), e
ntretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo
(HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 12-04-2021 PUBLIC 13-04-2021)
.
4.
O

a
cordo de não persecução penal não
é sujeito
aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
pois

trata-
se
de instrumento pré-processual, que deve ser oferecido preferencialmente durante as investigações policiais, momento em que o
direito ao contraditório
e ampla defesa são mitigados.
5
.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça o pedido de revisão protocolado pelo réu deve, primeiramente, passar pelo
crivo do

juiz de direito, este que analisará suas razões e, em caso de manifesta inadmissibilidade,
poderá negar envio à instância revisora
.
6.

In casu,
o juízo de piso, ao analisar o pedido não deveria, como de fato não o fez, enviá-lo para “reconsideração” da
PGJ
,
dada a inexistência de previsão legal
que autorize a diligência
,
o
que atesta
a manifesta inadmissibilidade d
a revisão
.
7
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levada em consideração
a existência de
diversos registros criminais
em desfavor do paciente,
existindo real possibilidade de reiteração delitiva.

8
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)
.

9
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001758-27.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 17/05/2023

PACIENTE:

M
ILTON CÂNDIDO DA SILVA FILHO

REPRESENTANTE:

JOÃO GUILHERME GUALBERTO TORRES

COATOR:

JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO

R

E

L

A

T Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
João Guilherme Gualberto Torres
em benefício de
MILTON CÂNDIDO DA SILVA FILHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Informa, na inicial do
writ
, que
“o paciente foi preso em flagrante (fls. 04-29) durante cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, deferida nos autos da Medida Cautelar n. 0006622-25.2022.8.08.0035, por suposta posse de um carregador de pistola calibre .380 e 13 (treze) munições”
.
(sic)

Narra que o ilustre representante do
parquet
foi contrário à propositura de acordo de não persecução penal (ANPP), fato que resultou no pedido defensivo de remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para análise do cabimento de acordo de não persecução penal, o que, em um primeiro momento, foi deferido pelo magistrado de piso.

Aduz que a Douta Procuradoria-Geral
“afastou os óbices opostos pela promotoria de justiça, mas suscitou, sem observância do contraditório e da ampla defesa(CRFB, art. 5º, LV), novo fundamento, o qual viola o estado de inocência da pessoa acusada e o princípio da legalidade (CRFB, art. 5º, LVII)”
.

Após retorno dos autos ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, o ora paciente formulou pedido de reconsideração desta decisão, requerendo nova remessa dos autos à PGJ, o que foi indeferido de pronto pelo juízo a quo, fato que a seu ver configura manifesto constrangimento ilegal.

Em remate, aduz que a prisão imposta ao coacto carece dos requisitos legais, eis que
“ausentes as hipóteses fáticas do art. 312, do Código de Processo Penal e de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem o perigo gerado pelo estado de liberdade do PACIENTE”
.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência para que fosse suspensa a tramitação do processo originário até ulterior julgamento do mérito do presente
habeas corpus
. Requereu, ainda, a imediata soltura do suplicante.

No mérito, para que seja determinada remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para exame dos novos fundamentos trazidos pela defesa. Subsidiariamente,
“pelo trancamento do processo, diante da ausência de condição de procedibilidade”
.

Informações devidamente prestadas pelo juízo acoimado de coator
(Id nº 4415271)
.

Deferi
parcialmente
a tutela de urgência a fim de suspender a tramitação dos autos
n° 0007570-64.2022.8.08.0035 até o julgamento em definitivo da presente ordem de
habeas corpus

(Id nº 4445414)
.

Parecer Ministerial de lavra do Ilustre Procurador de Justiça
Cleber Pontes da Silva
, opinando pela denegação da ordem
(Id nº 4489339)
.

É o relatório, no que interessa.

Vitória, 24 de abril de 2023

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

*

O SR. ADVOGADO
JOÃO GUILHERME GUALBERTO TORRES:-

Boa tarde, Excelências.

Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores Desembargadores deste Órgão Fracionário, ilustre Procurador de Justiça, Serventuários, Partes porventura presentes, Colegas de profissão e de estudo, alunas da rede Doctum de Ensino de Vila Velha, boa tarde.

Trata-se de habeas corpus contra ato coator da Sétima Vara Criminal do Juízo de Vila Velha, que negou uma segunda remessa dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça para exame do cabimento do acordo de não persecução penal, a que, conforme entende a defesa, faz jus o paciente.

É preciso pontuar, Excelências, num primeiro momento que essa impetração recai, sobretudo, sobre o exercício do direito ao contraditório. Sim, aquele mesmo direito ao contraditório, que há mais de 35 anos está lá no inciso LV da nossa Constituição, a dizer que aos acusados em geral, aos acusados em geral, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, com os recursos a ela inerentes. Acusados em geral, portanto, entendendo-se de forma ampla, na acepção mais ampla possível.

E é esse contraditório, com todo esforço doutrinário, jurisprudencial, para adotá-lo de sentido que deve, sem sombra de dúvida, ser compreendido como um núcleo imantador do processo penal democrático que tanto queremos.

Nas lições, Excelências, e aqui não é nenhum tom professoral, não é nenhum tom de aula, mas é preciso recordar que as lições de Hélio Fatsalari, que são aqui no Brasil repercutidas por Haroldo Plínio Gonçalves, eminente professor mineiro, deslocam, deslocam o centro de gravitação do processo da jurisdição autossuficiente, individualista, numa concepção privatista de processo, e porque não autoritária, para o próprio contraditório no qual todos os sujeitos processuais são chamados à comparticipação, à contribuição e ao aperfeiçoamento de decisão judicial ou em qualquer outro órgão administrativo. São chamados, em igualdade de condições, para a construção democrática de uma decisão. Decisão, portanto, participativa, plural, em simetria de oportunidades, possibilidade de falar e de ser ouvido. Talvez até mais importante ser ouvido nos nossos dias. Um contraditório eficiente, que se não é condição de existência, como coloca Fatsalari, coloca aqui no Espírito Santo o Professor Hermes Zanete Júnior, o processo como procedimento em contraditório no que fala nas suas instituições, ao menos que torne imprescindível a validade de todo e qualquer ato processual praticado.

Contraditório, Excelências, que só pode ser entendido em sua tripla dimensão. Na dimensão da informação, a defesa deve ter conhecimento de tudo o que está acostado aos autos do inquérito, do processo,
desde que não sejam diligências em andamento, que possam vir a frustrar, isso sabemos todos.

Tomar conhecimento da denúncia, das conclusões da autoridade policial, dos fundamentos da recusa ao acordo de não persecução penal. Essa é a primeira dimensão do contraditório, saber, conhecer, ter informação.

E a segunda, poder reagir, poder, tomado ciência daquilo que consta no processo, insurgir-se contra, ainda que posteriormente, se fosse o caso de frustração, e mesmo assim uma hipótese excepcional, pois de nada seria possível, de nada adiantaria tomar ciência e não poder reagir. Ter podado a sua possibilidade de se insurgir contra um desmando autoritário, uma violação a direito e garantia fundamental, sem poder explicar, sem poder se defender.

E por fim, e aí a inovação de Hélio Fatsalari, a terceira dimensão do contraditório consiste justamente em poder influir na decisão que virá a ser tomada. Poder efetivamente ter as suas razões examinadas, poder ser ouvido, poder ser compreendido, poder contribuir, participar, democraticamente auxiliar na produção decisória do ato judicial, do ato administrativo, da decisão do Ministério Público, a fim de que aquele sujeito que vai decidir possa, a partir do que coloca uma parte, a partir do que coloca a outra parte, ruminar as informações, sopesar essas informações, fundamentando a sua decisão, rebatendo, se for o caso, acolhendo, se for o caso, mas fundamentando, expondo o porquê sim e o porquê não.

Não é, portanto, um conceito de processo que se assemelha à lide de Carnelutti como um conflito de interesses.

Aqui, para que se desenvolva um processo democrático, há que se trazer o contraditório, essa garantia de participação dos destinatários do ato estatal, sem vínculo de sujeição, portanto, em igual participação, como conquista, sim, civilizatória de um Estado democrático de direito.

Se essas são, portanto, Excelências, e aqui encerro a parte mais teórica, se essas são as premissas de um processo penal, em particular, um processo que não está a instrumento do serviço, a serviço do direito penal, mas se coloca como garantia da pessoa acusada, que é instrumentalidade constitucional de direitos e garantias da pessoa acusada, é preciso trazer isso para a nossa realidade. É preciso subtrair qualquer meio autoritário que negue contraditório no processo.

E volto aos autos. Em primeiro lugar, para enaltecer a discussão que ainda permeia sobre o acordo de não persecução penal, numa falsa dicotomia, se se trata de direito subjetivo do acusado ou discricionariedade, discricionariedade regrada do órgão acusador. Não há nada disso, Excelências.

Essa dicotomia encobre muita coisa. Encobre, inclusive, que agentes estatais estão atidos ao princípio da legalidade. E, presentes os pressupostos autorizadores do acordo de não persecução penal, deve o Ministério Público fazer a proposta do acordo de não persecução penal, porque não há, no estado democrático de direito, agir discricionário. Não há, no estado democrático de direito, decisões que não possam ser fundamentadas na lei, na Constituição, a que todos nós nos submetemos como uma garantia, como uma emancipação do estado democrático de direito.

E o Ministério Público, sem dúvida, inequivocamente, se submete ao princípio da legalidade.

De modo que, se estão presentes requisitos, deve propor o ANPP. Se não estão presentes requisitos, deve, fundamentadamente, expor as razões pelas quais não vai propor o ANPP.

Em segundo lugar, em que pese o entendimento que se vem consolidando no STJ, o Ministério Público deve ouvir a pessoa investigada para que ela possa contribuir na decisão para a propositura ou para a não propositura do ANPP, porque aqueles requisitos que, aparentemente, não se mostram no caso concreto ou que obstam à propositura do acordo de não persecução penal, podem não ser tão claros assim, podem não ser tão transparentes. E aí caberá ao Ministério Público, agente estatal que é submetido à Constituição que está, ouvir, ouvir a defesa para que possa efetivamente contribuir na decisão.

É preciso deixar-se persuadir como agente público. É condição de possibilidade de existência democrática do Ministério Público. É preciso ouvir.

E o que temos nos autos, no primeiro momento, a negativa do Ministério Público ao ANPP que aparece já na denúncia, o que tem se tornado uma tônica. E a defesa, os advogados que aqui estão, as advogadas sabem disso.

Ab-rogando-se o artigo 28, § 14, a defesa sabe na denúncia que não terá direito ao acordo de não persecução penal, às vezes com fundamentação.

Nesse caso, o fundamento que aparece é que se trataria, em razão de uma suposta anotação, de uma conduta criminal habitual (crime habitual para mim é outra coisa, mas deixo isso para os intérpretes), e reiterada, uma única reiterada.

Esse é o fundamento trazido na denúncia.

E, em sede de resposta à acusação, a defesa, e tenho feito isso em todos os casos, atravessa, juntamente com a resposta à acusação, um pedido de revisão para que nos termos do artigo 28-A, § 14, os autos possam ir à procuradoria, a quem poderia, a quem cabe o reexame do cabimento do ANPP.

Essa apresentação da resposta à acusação leva inexoravelmente, em 100% dos casos, a uma criação de um contraditório em favor do Ministério Público, uma espécie de réplica, com a qual eu concordo quando há preliminares ou causas de absolvição sumária, embora não previsto, está previsto o procedimento Tribunal do Júri, mas é uma praxe, e vai ao Ministério Público. E o que faz o Ministério Público, diante do pedido de revisão da defesa?

Neste caso, altera o fundamento para a recusa do ANPP.

Se antes a recusa se dava com base no artigo 28-A, § 2º, inciso II, por se tratar de conduta habitual reiterada, agora a recusa se dá com base no caput, pois não seria necessário o suficiente a prevenção e repressão do delito. Muda-se, portanto, o fundamento da recusa, e, ato contínuo, os autos são remitidos à Procuradoria-Geral da Justiça, sem que possa a defesa retificar ou ratificar as razões do pedido de revisão.

Há inequívoca violação ao contraditório neste momento.

Há aqui o que o Professor português Rui Cunha Martins, na Hora dos Cadáveres Adiados, chama de desamor ao contraditório, porque, diante do novo fundamento, exigia-se do garantidor de garantias, da autoridade judicial competente, intimar a defesa para se manifestar sobre esse novo fundamento, para que não fosse, então, surpreendida. Mas os autos vão à Procuradoria. E a Procuradoria faz o quê? Acolhe os fundamentos da defesa. A Procuradoria diz que não se trata de conduta criminal habitual reiterada, que essa hipótese não é impeditiva da propositura do acordo de não persecução penal. Mas essa felicidade se desmancha na sequência, quando a Procuradoria traz um terceiro e novo fundamento, novamente, sem ouvir a defesa, uma reformatio in pejus, mudando fundamento, uma negativa, sem que possa a defesa participar da decisão.

É o desamor ao contraditório imperando. Qual é o motivo trazido pela Procuradoria? Que os fatos que motivaram essa ação penal decorreram de uma busca e apreensão.

A busca e apreensão é tomada em medidas cautelares, em outro processo que investiga crimes supostamente graves; está em andamento e, por hora, por hora, diz a Procuradora-Geral da Justiça, não oferecerá, não deve ser oferecido o ANPP. Por hora. Então, quando? Depois que transitado em julgado, por meio de revisão criminal, habeas corpus substitutivo que não se admite no STJ? Quando, então, se é por hora?

Aqui nós temos uma violação ao estado de inocência da pessoa acusada, porque em razão de inquérito em andamento, ação penal em andamento, algo que não consta no artigo 28-A, algo que não resiste ao inciso LVII, artigo 5º da Constituição, é negada a propositura do acordo de não persecução penal.

Não aprendemos nada com o julgamento das ADCs 43, 44, 54 do STF, não aprendemos sobre o que é garantia à presunção de inocência, o que é trânsito em julgado. As palavas perderam, então, o limite semântico.

Se inquéritos em andamento podem ser suficientes para barrar a propositura do ANPP, nós não observamos a Súmula nº 444, não observamos as decisões mais recentes do STJ, nós não conseguimos compreender os fundamentos dos fundamentos das decisões que são tomadas no STF e no STJ, todos os dias. Assim não há como chancelar porque já não se trata de um desamor ao contraditório, é uma indiferença ao contraditório.

O desamor,
Lakanda
suportaria, mas a indiferença ao contraditório, não. Essa não pode ser tolerada.

A defesa toma ciência dessa decisão da Procuradoria e faz o requerimento, porque em razão do novo fundamento, que viola a presunção de inocência, o estado de inocência, os autos devem ir novamente à Procuradoria para que a Procuradoria assim compreenda se mantém ou não. E o Juiz, arrogando-se na esfera de uma competência para decidir, sobre a decisão do Ministério Público, decide como se tratasse de embargos de declaração, diz que não há omissão, obscuridade ou contradição, diz que se trata de uma discricionariedade do Ministério Público, e que para ele está muito claro e, simplesmente, nega a remessa dos autos à Procuradoria.

É esse ponto, esse preciso ponto, que viola, inclusive, o sistema acusatório. E aí a passagem doutrinária do Desembargador Fernando Zardini é fundamental, porque há uma promiscuidade das funções de acusar, de julgar e de defender.

O Juiz sai da sua posição de garantidor de garantias e passa a agir como Ministério Público, inclusive, para falar que não tem omissão na decisão de outro órgão.

O Desembargador Fernando Zardini está certo nessa conclusão, duas vezes, doutrinariamente, em seu artigo, na obra coletiva, como na própria decisão que concedeu parcialmente a medida liminar.

É esse o ponto, Desembargador Fernando Zardini, que viola o contraditório, viola o devido processo legal, viola a impessoalidade, viola a imparcialidade, viola o sistema acusatório. Essa decisão não resiste a democracia no processo, o que poderia, sim, o Magistrado, verificando, desde logo, que a decisão da Procuradoria é afrontosa à presunção de inocência, desde logo rejeitar a denúncia, desde logo impedir que a pretensão acusatória se mantivesse, porque havendo caminho menos gravoso à pessoa acusada, é esse que deverá ser tomado.

Não está ao crivo do Ministério Público decidir se processará de forma mais branda ou mais grave.

O pedido é para que seja concedida a ordem para os autos irem à Procuradoria de Justiça, se não for o caso de rejeitar, desde logo, trancando-se o processo. E, via de consequência, revogar a prisão preventiva, porque, diante da medida menos gravosa, não é compatível com a segregação cautelar.

Perdão, Excelências, se excedi o tempo.

Agradeço a atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, gostaria de cumprimentar o Doutor João Guilherme Gualberto pela sua sustentação, como sempre muito dinâmica, precisa e fundamentada.

O Doutor João traz um ponto que gostaria de examinar melhor. Então, após a juntada das notas taquigráficas, peço o retorno dos autos e julgo na próxima sessão.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 14/06/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
João Guilherme Gualberto Torres
em benefício de
MILTON CANDIDO DA SILVA FILHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Narra que o ilustre representante do
parquet
foi contrário à propositura de acordo de não persecução penal (ANPP), fato que resultou no pedido defensivo de remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para análise do cabimento de acordo de não persecução penal, o que, em um primeiro momento, foi deferido pelo magistrado de piso.

Aduz que a Douta Procuradoria-Geral “
afastou os óbices opostos pela promotoria de justiça, mas suscitou, sem observância do contraditório e da ampla defesa(CRFB, art. 5º, LV), novo fundamento, o qual viola o estado de inocência da pessoa acusada e o princípio da legalidade (CRFB, art. 5º, LVII)”
.

Após retorno dos autos ao juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, o ora paciente formulou pedido de reconsideração desta decisão, requerendo nova remessa dos autos à PGJ, o que foi indeferido de pronto pelo juízo a quo, fato que a seu ver configura manifesto constrangimento ilegal.

Em remate, aduz que a prisão imposta ao coacto carece dos requisitos legais, eis que “
ausentes as hipóteses fáticas do art. 312, do Código de Processo Penal e de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem o perigo gerado pelo estado de liberdade do PACIENTE”
.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência para que fosse suspensa a tramitação do processo originário até ulterior julgamento do mérito do presente
habeas corpus
. Requereu, ainda, a imediata soltura do suplicante.

No mérito, para que seja determinada remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para exame dos novos fundamentos trazidos pela defesa. Subsidiariamente, “
pelo trancamento do processo, diante da ausência de condição de procedibilidade”
.

Solicitei o retorno dos autos na sessão do dia 17 do corrente mês, para análise dos apontamentos suscitados pelo nobre causídico impetrante em sua sustentação oral.

É o relatório. DECIDO:

Emerge da inicial acusatória
(Id n° 4339166)
, conforme já relatado, que o requerente vem sendo processado por suposta violação aos artigos 12,
caput
, da lei n° 10.826/03 e artigo 180,
caput
, do Código Penal, por ter mantido em sua posse:

“
um carregador de arma de fogo com 13 (treze) munições ogivais, sendo 10 (dez) munições da marca CBC, calibre .380 ACP, e 03 (três) munições, de marca não aparente, calibre .380 AUTO, com a inscrição “USA”, produto de crime, em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

No mesmo documento, têm-se a justificativa empregada pela acusação para afastar a propositura do acordo de não persecução penal,
in verbis:

“
Por fim, este órgão ministerial destaca não ser cabível a propositura de acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal,
visto que o denunciado, conforme pesquisa realizada junto ao EJUD, possui anotação criminal pela posse irregular de arma de fogo (autos: 0015615-08.2013.8.08.0024), fato este que denota conduta criminal habitual e reiterada
, razão pela qual oferecemos a presente denúncia (vide §2°, inc. II, do art. 28-A, do CPP).

Irresignado, o réu
ofereceu
revisão, requerendo remessa dos autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça, o que foi deferido pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha.

Ao se manifestar, a ilustre Procuradora de Justiça Luciana Gomes Ferreira de Andrade deixou de propor o ANPP, alegando, em síntese:

“
os fatos supostamente criminosos que circunscrevem a presente ação penal foram apurados, inicialmente, no curso das diligências do Inquérito Policial n° 182/2022, que tem por objeto o esclarecimento de um homicídio, praticado em 03 de agosto de 2022, em desfavor do Perito Oficial Criminal aposentado Celso Marvila, então Presidente do Jockey Clube de Vila Velha (...) com base nas investigações policiais promovidas no referido IP, foi determinada uma busca e apreensão (...) no domicílio de Valmir Reis dos Santos e Milton Cândido da Silva Filho (...) com o fim de que pudessem ‘ser encontrados possíveis objetos pertencentes à vítima, além de outros necessários à comprovação do delito’ (...)
Com base nesse sensível contexto, entendo que as circunstâncias fáticas que envolvem os crimes imputados ao acusado nestes autos não recomendam, por ora, a aplicação do instituto da justiça penal negociada, na forma do caput do artigo 28-A do Código de Processo Penal.

(sic)

Posteriormente
, o ora impetrante requereu nova remessa dos autos à
PGJ
, alegando, para tanto, que foram utilizados novos argumentos para fundamentar a negativa, sem que houvesse oportunidade de manifestação da defesa técnica.

O pedido foi negado pelo juízo
a quo,
decisão
e
nsej
adora d
a presente impetração.

Pois bem.

O acordo de não persecução penal, cerne da presente demanda, foi introduzido ao Código de Processo Penal por meio da lei n° 13.964/19 (pacote anticrime), e possui, como outra fonte de regulamentação, a resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Trata-se de instrumento consensual híbrido, qualificado como negócio jurídico extrajudicial singular acordado entre o investigado e o órgão ministerial, exigindo, para sua efetivação, uma série de requisitos previstos no artigo 28-A do CPP.

Há compreensão, por parte da doutrina, que vez preenchidos os pressupostos previstos no referido dispositivo, haveria, por parte do investigado, o direito subjetivo de receber a benesse.

Por outro lado, o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça confere ao órgão ministerial certa discricionariedade em seu oferecimento. Noutras palavras, “
a
s condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), (...), entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição”.
(HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 12-04-2021 PUBLIC 13-04-2021)

O

posicionamento
das Cortes Superiores me parece o mais adequado ao caso em apreço, conclusão que torna imperiosa a revisão do teor da decisão de
id. 4445414
.

Na cognição permitida no momento da
prolação daquele
decisum
, me pareceu prudente a suspensão da tramitação dos autos de origem, frente a possível violação ao direito ao contraditório do paciente.

Revendo o feito, tenho que, dada as particularidades do
a
cordo de não persecução penal, não
ocorre sua sujeição
aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
pois
trata-se de instrumento pré-processual, que deve ser oferecido preferencialmente durante as investigações policiais, momento em que os referidos princípios constitucionais são mitigados.

Somado a isso, verifico que o magistrado de piso agiu em acerto ao negar o
segundo

requerimento de remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça
. Explico.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de revisão protocolado pelo réu deve, primeiramente, passar pelo crivo do
juiz de direito, este que analisará suas razões e, em caso de manifesta inadmissibilidade,
poderá negar envio à instância revisora
(PGJ). Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. ART. 28-A DO CPP.
RECUSA DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INTIMAÇÃO DO INVESTIGADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FINS DO ART. 28, §14º DO CPP. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, INTERPOSTO COM IDÊNTICOS OBJETOS E FUNDAMENTOS. PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. II - (...) VI -
Embora seja assegurado o pedido de revisão por parte da defesa do investigado, impende frisar que o Juízo de 1º grau analisará as razões invocadas, considerando a legislação em vigor atualmente (art. 28, caput do CPP), e poderá, fundamentadamente, negar o envio dos autos à instância revisora, em caso de manifesta inadmissibilidade do ANPP, por não estarem presentes, por exemplo, seus requisitos objetivos, pois o simples requerimento do acusado não impõe a remessa automática do processo. Precedentes.
VII - (...)
(AgRg no REsp n. 1.948.350/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021.)

In casu,
o juízo de piso, ao analisar o pedido não deveria, como de fato não o fez, enviá-lo para “reconsideração” d
a

PGJ
,
dada a inexistência de previsão legal
que autorize a diligência
,
o
que
atesta a manifesta inadmissibilidade da revisão.

Assim, não verifico constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, a fim de determinar nov
o
envio dos autos ao
parquet
de segundo grau.

Seguindo no processado, pugnou pela revogação da prisão preventiva decretada na origem.

Verifico, em cotejo aos autos, que o magistrado impetrado entendeu pela necessidade do cárcere frente ao risco de reiteração delitiva, nos seguintes termos:

“
A liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se que
o autuado possui diversos registros criminais, inclusive por crimes do sistema nacional de armas, além de condenação criminal com guia de execução expedida, o que demonstra que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa.

Ademais, registra-se que a prisão em flagrante do autuado se deu em decorrência de investigação policial anterior a respeito de crime de homicídio contra um perito criminal da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (...)”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE
.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.
Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
pleiteada,
cassando a liminar outrora parcialmente deferida e, por consequência,
cessando a suspensão
da tramitação dos autos de n°
0007570-64.2022.8.08.0035, que tramitam na 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

É também como voto.

*

D E C I S Ã O

À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

*

*

*

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001758-27.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES
PACIENTE: MILTON CANDIDO DA SILVA FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Joao Guilherme Gualberto Torres
em benefício de
MILTON CANDIDO DA SILVA FILHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Narra que o ilustre representante do
parquet
foi contrário à propositura de acordo de não persecução penal (ANPP), fato que resultou no pedido defensivo de remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para análise do cabimento de acordo de não persecução penal, o que, em um primeiro momento, foi deferido pelo magistrado de piso.

Aduz que a Douta Procuradoria-Geral
“afastou os óbices opostos pela promotoria de justiça, mas suscitou, sem observância do contraditório e da ampla defesa(CRFB, art. 5º, LV), novo fundamento, o qual viola o estado de inocência da pessoa acusada e o princípio da legalidade (CRFB, art. 5º, LVII)”
.

Após retorno dos autos ao juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, o ora paciente formulou pedido de reconsideração desta decisão, requerendo nova remessa dos autos à PGJ, o que foi indeferido de pronto pelo juízo a quo, fato que a seu ver configura manifesto constrangimento ilegal.

Em remate, aduz que a prisão imposta ao coacto carece dos requisitos legais, eis que
“ausentes as hipóteses fáticas do art. 312, do Código de Processo Penal e de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem o perigo gerado pelo estado de liberdade do PACIENTE”
.

Forte nestes argumentos, pugn
ou
pelo deferimento da tutela de urgência para que
fosse
suspensa a tramitação do processo originário até ulterior julgamento do mérito do presente
habeas corpus
. Requer
eu
, ainda, a imediata soltura do suplicante.

No mérito, para que seja determinada remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para exame dos novos fundamentos trazidos pela defesa. Subsidiariamente,
“pelo trancamento do processo, diante da ausência de condição de procedibilidade”
.

Solicitei o retorno dos autos n
a sessão do dia 17 do corrente mês, para análise dos apontamentos suscitados pelo nobre causídico impetrante em sua sustentação oral.

É o relatório. DECIDO:

Emerge da inicial acusatória
(Id n° 4339166)
, conforme já relatado, que o requerente vem sendo processado por suposta violação aos artigos 12,
caput
, da lei n° 10.826/03 e artigo 180,
caput
, do Código Penal, por ter mantido em sua posse:

“
um carregador de arma de fogo com 13 (treze) munições ogivais, sendo 10 (dez) munições da marca CBC, calibre .380 ACP, e 03 (três) munições, de marca não aparente, calibre .380 AUTO, com a inscrição “USA”, produto de crime, em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

No mesmo documento, têm-se a justificativa empregada pela acusação para afastar
a propositura do acordo de não persecução penal,
in verbis:

“
Por fim, este órgão ministerial destaca não ser cabível a propositura de acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal,
visto que o denunciado, conforme pesquisa realizada junto ao EJUD, possui anotação criminal pela posse irregular de arma de fogo (autos: 0015615-08.2013.8.08.0024), fato este que denota conduta criminal habitual e reiterada
, razão pela qual oferecemos a presente denúncia (vide §2°, inc. II, do art. 28-A, do CPP).

Irresignado, o réu
ofereceu
revisão, requerendo remessa dos autos à Douta Procuradoria
Geral
de Justiça, o que foi deferido pelo juízo
da 7ª Vara Criminal de Vila Velha.

Ao se manifestar, a ilustre Procuradora
de Justiça
Luciana Gomes Ferreira de Andrade deixou de propor o ANPP, alegando, em síntese:

“
os fatos supostamente criminosos que circunscrevem a presente ação penal foram apurados, inicialmente, no curso das diligências do Inquérito Policial n° 182/2022, que tem por objeto o esclarecimento de um homicídio, praticado em 03 de agosto de 2022, em desfavor do Perito Oficial Criminal aposentado Celso Marvila, então Presidente do Jockey Clube de Vila Velha (...) com base nas investigações policiais promovidas no referido IP, foi determinada uma busca e apreensão (...) no domicílio de Valmir Reis dos Santos e Milton Cândido da Silva Filho (...) com o fim de que pudessem ‘ser encontrados possíveis objetos pertencentes à vítima, além de outros necessários à comprovação do delito’ (...)
Com base nesse sensível contexto, entendo que as circunstâncias fáticas que envolvem os crimes imputados ao acusado nestes autos não recomendam, por ora, a aplicação do instituto da justiça penal negociada, na forma do caput do artigo 28-A do Código de Processo Penal.
(sic)

Posteriormente
, o ora impetrante requereu nova remessa dos autos à
PGJ
, alegando, para tanto, que foram utilizados novos argumentos para fundamentar a negativa, sem que houvesse oportunidade de manifestação da defesa técnica.

O pedido foi negado pelo juízo
a quo,
decisão

e
nsej
adora d
a presente impetração.

Pois bem.

O
acordo de não persecução penal, cerne da presente demanda,
foi introduzido ao Código de Processo Penal por meio da
lei n° 13.964/19
(pacote anticrime)
,
e possui, como outra fonte de regulamentação, a
resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Trata-se de instrumento consensual híbrido, qualificado como negócio jurídico extrajudicial singular acordado entre o investigado e o órgão ministerial, exigindo, para sua efetivação, uma série de requisitos previstos no artigo 28-A do CPP.

Há compreensão, por parte da doutrina, que vez preenchidos os
pressupostos
previstos no referido dispositivo, haveria, por parte do investigado, o direito subjetivo de rece
ber a benesse.

Por outro lado, o
entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e
do C.
Superior Tribunal de Justiça confere ao órgão ministerial certa discricionariedade em seu oferecimento. Noutras palavras,
“a
s condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
(...), e
ntretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição”.
(HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 12-04-2021 PUBLIC 13-04-2021)

O

posicionamento
das Cortes Superiores me parece o mais adequado ao caso em apreço, conclusão que torna imperiosa a revisão do teor da decisão de
id. 4445414
.

Na cognição permitida no momento da
prolação daquele
decisum
, me pareceu prudente a suspensão da tramitação dos autos de origem, frente a possível violação ao direito ao contraditório do paciente.

Revendo o feito,
tenho que, dada as particularidades do
a
cordo de não persecução penal, não
ocorre sua sujeição
aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
pois

trata-
se
de instrumento pré-processual, que deve ser oferecido preferencialmente durante as investigações policiais, momento em que os referidos princípios constitucionais são mitigados.

Somado a isso, verifico que o magistrado de piso agiu em acerto ao negar o
segundo

requerimento de remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça
. Explico.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de revisão protocolado pelo réu deve, primeiramente, passar pelo
crivo do

juiz de direito, este que analisará suas razões e, em caso de manifesta inadmissibilidade,
poderá negar envio à instância revisora
(P
G
J). Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. ART. 28-A DO CPP.
RECUSA DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INTIMAÇÃO DO INVESTIGADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FINS DO ART. 28, §14º DO CPP. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, INTERPOSTO COM IDÊNTICOS OBJETOS E FUNDAMENTOS. PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. II - (...) VI -
Embora seja assegurado o pedido de revisão por parte da defesa do investigado, impende frisar que o Juízo de 1º grau analisará as razões invocadas, considerando a legislação em vigor atualmente (art. 28, caput do CPP), e poderá, fundamentadamente, negar o envio dos autos à instância revisora, em caso de manifesta inadmissibilidade do ANPP, por não estarem presentes, por exemplo, seus requisitos objetivos, pois o simples requerimento do acusado não impõe a remessa automática do processo. Precedentes.

VII - (...)

(AgRg no REsp n. 1.948.350/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021.)

In casu,
o juízo de piso, ao analisar o pedido não deveria, como de fato não o fez, enviá-lo para “reconsideração” d
a

PGJ
,
dada a inexistência de previsão legal
que autorize a diligência
,
o
que
atesta
a manifesta inadmissibilidade d
a revisão
.

Assim, não verifico constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, a fim de determinar nov
o
envio dos autos ao
parquet
de segundo grau.

Seguindo no processado, pugnou pela revogação da prisão preventiva decretada na origem.

V
erifico,
em cotejo aos autos,
que o magistrado impetrado entendeu pela necessidade
do cárcere
frente ao risco de reiteração delitiva, nos seguintes termos:

“
A liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se que
o autuado possui diversos registros criminais, inclusive por crimes do sistema nacional de armas, além de condenação criminal com guia de execução expedida, o que demonstra que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa.
Ademais, registra-se que a prisão em flagrante do autuado se deu em decorrência de investigação policial anterior a respeito de crime de homicídio contra um perito criminal da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (...)”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do
C. Superior Tribunal de Justiça
, que v
em
reconhecendo o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE
.

1.
(...)
3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.
Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94.
(...)
6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência
dos Tribunais Superiores
, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
pleiteada,
cassando a liminar outrora parcialmente deferida e, por consequência,
cessando a suspensão
da tramitação dos autos de n°
0007570-64.2022.8.08.0035, que tramitam na 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.